Tribunal: TJDFT
Processo: 0744153-08.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-12-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0744153-08.2023.8.07.0000 Classe judicial: DISSÍDIO COLETIVO DE GREVE (988) SUSCITANTE: DISTRITO FEDERAL SUSCITADO: SINDICATO DOS SERVIDORES E EMPREGADOS DA ASSISTENCIA SOCIAL E CULTURAL DO GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Conforme manifestação do Distrito Federal no ID 54527433, não há, no momento, interesse na composição de acordo com o fim de encerrar o movimento paredista. Diante disso, INDEFIRO o pedido formulado na petição de ID 53397560 para designação de audiência de conciliação e mediação. Ressalto, por oportuno, que nada impede que as partes venham em juízo informar acerca de eventual celebração de acordo firmado administrativamente, requerendo sua homologação. No ID 54101703, o DF aponta a ocorrência de descumprimento da liminar desta relatoria, afirmando que “após levantamento de informações a respeito do funcionamento dos serviços, foi constatado o seu descumprimento, com a interrupção completa de alguns serviços e a redução em percentuais superiores a 50% de outros”. Requer a aplicação de multa por equidade em face do descumprimento da liminar; a majoração da multa diária; e que seja determinado expressamente que “qualquer ação organizada - que, direta ou indiretamente, venha a interferir nas rotinas, condutas e protocolos estabelecidos e normalmente adotados, no âmbito interno e no tratamento ao público”. Junta documentação produzida no âmbito administrativo (IDs 54527434 e 54527435). Por meio da petição de ID 54561222, o Sindicato requerido afirma que está respeitando a decisão liminar, asseverando, ainda, não estar praticando conduta caracterizadora de operação padrão. É o breve relatório. DECIDO. Em que pese a argumentação apresentada pelo autor, os documentos colacionados não evidenciam de forma indene o descumprimento da medida liminar. Depreende-se das informações prestadas e dos documentos juntados ao autos que as unidades administrativas estão respeitando o contingente mínimo diário de 70% dos servidores da categoria, distribuídos entre os setores vinculados (ID 54101704 – fls. 49/60). De se observar, também, que a existência de reclamações na ouvidoria acerca do movimento paredista, a par de representar mecanismo legítimo para fins de dimensionamento de insurgências do cidadão quanto aos serviços prestados durante a greve, não tem o condão de indicar objetivamente a ocorrência de descumprimento da decisão. O próprio requerente reconhece que o descumprimento teria ocorrido em dias variados e de forma parcial, o que dificulta quantificar o desatendimento ao comando judicial. Nesse panorama, sendo inviável mensurar concretamente os dias e os percentuais que estariam em desacordo com a determinação judicial, mostra-se incabível a aplicação da multa estipulada. Do mesmo modo, não há prova de que os servidores estejam agindo de forma desidiosa ou promovendo atos atípicos e indiretos de greve, razão por que não vislumbro condições para majorar a multa estipulada. Não obstante, diante das circunstâncias noticiadas e considerando o fato incontroverso de que o percentual determinado estaria sendo observado, entendo que o quantitativo não está sendo suficiente para garantir, minimamente, o adequado atendimento ao publico alvo dos serviços dispensados pela categoria, o que se constata a partir das respostas dos gestores e do teor das reclamações na ouvidoria e nas redes sociais (ID 54101704). Ante o exposto, DETERMINO ao Sindicato requerido que observe o contingente mínimo, agora MAJORADO, de 80% (oitenta por cento) dos servidores em cada unidade vinculada, sendo inadmissível a interrupção completa de serviços, sob pena de aplicação da multa fixada. ADVIRTO, ainda, que as recepções deverão permanecer abertas para atendimento regular ao público e deverão ser mantidos os agendamentos pelo telefone 156, bem como os atendimentos particularizados e em grupo. Publique-se. Intime-se o requerido, com urgência, por Oficial de Justiça. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator